Tribunal: TJES
Processo: 5026850-03.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Expropriação de Bens; Multa de 10%; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026850-03.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TAVARES
RECORRIDO: RUBIA TOZATO DALTIO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença (id. 4509096) que julgou extinta a execução na forma do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95, ao reconhecer que a executada não foi encontrada.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a possibilidade de conversão do arresto parcial em penhora, dada a conduta da recorrida em se ocultar para não ser citada na execução, além de argumentar a possibilidade de citação por edital.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível com pedido de concessão do benefício da assistência gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família. D
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Trata-se, na origem, de ação de execução de título executivo extrajudicial (contrato de honorários advocatícios), da quantia de R$ 978,90 (novecentos e setenta e oito reais e noventa centavos), em razão do inadimplemento pela recorrida.

Inicialmente, importante salientar que embora singela, a r. sentença estabeleceu premissas suficientes à rejeição da pretensão deduzida, ao consignar que embora intimado a apresentar novo endereço da executada, o recorrente não se manifestou, em consulta aos sistemas disponíveis, o endereço da executada/recorrida corresponde ao endereço apontado pelo credor, cujas precatórias retornaram negativa, com a informação prestada ao Oficial de Justiça de que a executada/recorrida se encontra em local incerto e não sabido. Desse modo, embora o Juízo tenha deferido o arresto (cautelar) para bloqueio de conta judicial e embora encontrada quantia parcial (R$ 326,41), forçoso o desbloqueio em razão da ausência de citação, ou seja, a satisfação parcial o crédito exequendo dependeria da citação da executada.

Nesse contexto, em que pese os argumentos recursais, em especial de o Enunciado 37 do FONAJE 37, entende-se inaplicável o entendimento que permite a citação por edital em razão de arresto, primeiro porque se tratar de enunciado persuasivo que não vincula a atividade judicante, segundo porque a permissão adotada viola expressamente o disposto no artigo 18, §2º, Lei 9.099/95, porquanto a lei não restringiu a impossibilidade da citação por edital, isto é, não distingue as ações submetidas à restrição (se de conhecimento ou de execução), terceiro porque a citação ficta é flagrantemente incompatível com o rito sumaríssimo, ao violar os princípios celeridade, dada a necessidade de nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital (ou hora certa) sem advogado constituído nos autos, sabendo-se que cabe exclusivamente à Defensoria Pública a atribuição de curador especial, consoante disposição do artigo 72, parágrafo único do CPC e entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores e, ademais, a Defensoria Pública não atua no primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais.

Desse modo, a interpretação restritiva do artigo 18, §2º, Lei 9.099/95, que impede a citação por edital, de modo a alcançar apenas as ações de conhecimento, violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente na forma pretendida pelo recorrente, isto é, busca a realização do bloqueio de valores da conta da executada/recorrida, sequer encontrada para citação, para após a citação ficta, converter o arresto em penhora, sem que se possibilite a defesa da parte, já que por impossibilidade fática (Defensoria Pública não atua no primeiro grau no Juizado Especial Cível), não se pode aplicar as disposições dos artigos 72, inciso II, 253, 257, Código de Processo Civil.

Aliás, a interpretação sistemática da Lei 9.099/95 permite concluir que a vedação de citação ficta se estende a todos os tipos de ação que tramitam sob o rito sumaríssimo, até mesmo a ação penal, já que o artigo 66 dispõe que o réu será pessoalmente citado e caso não seja, o feito deverá ser submetido ao rito sumário (CPP), o que indica

Art. 66.
A citação será pessoal
e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Ademais, a Lei 10.259/2001, que disciplina os Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal dispõe expressamente que serão aplicados os institutos da Lei 9.099/95 no que não conflitar (art. 1º) e o artigo 7º, parágrafo único prevê a necessidade de citação pessoal das estatais (não incluídas no conceito de Fazenda Pública – citação por carga/remessa), na sede da entidade, ou seja, mais um indicativo de que a norma não garantiu a possibilidade de citação ficta no rito sumaríssimo o que, repita-se, parece óbvio quando analisado à luz dos princípios norteadores do rito sumaríssimo.

Portanto, embora não se desconheça o teor do Enunciado 37 do FONAJE, a melhor interpretação do artigo 18, §2º, Lei 9.099/95, seria a de que a
mens legis
veda a citação ficta no âmbito dos Juizados Especiais, sem ressalvas, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa.

RECURSO INOMINADO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RÉUS QUE NÃO FORAM LOCALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 18, 2º, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA QUE NÃO COMPORTA REPARO – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0000182-59.2022.8.26.0666; Relator (a): Fernanda C. Calazans Lobo e Campos; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Artur Nogueira - Anexo do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023)

Pro outro lado, em relação ao arresto, o Superior Tribunal de Justiça aprovou recente precedente (informativo de jurisprudência 743/2023) no sentido de reconhecer a excepcionalidade do bloqueio via BACEN JUD, condicionando-o à comprovação dos requisitos para a efetivação em momento anterior à citação, ou seja, não basta que o devedor não seja encontrado, a parte deve demonstrar que a cautelar servirá ao propósito desejado e não se tornará apenas antecipação da tutela perseguida, o que, até mesmo, inviabilizaria o arresto promovido pelo Juízo Primevo.

TEMA
– O CPC/2015
não alterou a natureza jurídica do bloqueio de dinheiro via
Bacen Jud
, permanecendo a natureza acautelatória e a necessidade de comprovação dos requisitos para sua efetivação em momento anterior à citação.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR.
Cinge-se a controvérsia a definir se o art. 854 do CPC/2015 representava evolução na percepção da natureza jurídica do bloqueio de dinheiro. Dito de outro modo, centra-se a análise se tal instrumento –
como medida preparatória à penhora
–
deixaria de possuir caráter acautelatório e passaria a representar mecanismo destinado a promover maior grau de celeridade e efetividade na prestação jurisdicional executiva.
Isso dispensaria a demonstração do preenchimento dos requisitos concernentes ao
fumus boni iuris
e ao
periculum in mora
- seja porque, caso a intenção do executado fosse a de realizar o pagamento, após a citação, a efetivação do bloqueio não lhe causaria prejuízo, seja porque a nomeação de bens à penhora, assim como a penhora propriamente dita, deve recair prioritariamente sobre dinheiro (art. 11, I, da Lei 6.830/1980 e art. 835, I, do CPC/2015), exceto se o devedor comprovar, à luz do princípio da menor onerosidade, que a Execução deve prosseguir com a constrição sobre outros bens de menor liquidez.
No entanto, a jurisprudência das Turmas que compõem as Seções de Direito Público e Privado do STJ se firmou no sentido de que o novo Código de Processo Civil (CPC/2015) não alterou a natureza jurídica do bloqueio de dinheiro via
Bacen Jud
, permanecendo a natureza acautelatória e a necessidade de comprovação dos requisitos para sua efetivação em momento anterior à citação
. Nesse sentido, destaca-se que o Tribunal
a quo
concluiu pela impossibilidade de se proceder à constrição de ativos do executado antes da sua citação ou, ao menos, uma nova tentativa de realizá-la. O
referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que é sedimentada no sentido de que deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de valores em seu nome
.
Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal
, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida. Ademais, salienta-se que "a medida de bloqueio de dinheiro, via BACENJUD, à luz do CPC/2015, não perdeu a natureza acautelatória, sendo necessária, antes da citação do executado, a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão" (AgInt no AREsp n. 1.467.775/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 13/03/2020)".

Por fim, cumpre lembrar que o ajuizamento de ações no juizado especial cível é optativo, cabendo a parte que optar por este rito se submeter às normas específicas atinentes a este microssistema, razão pela qual, caso não seja localizada a parte exequente, poderá o executado propor a presente execução perante o Juízo Comum, no qual é possível a citação ficta almejada.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)